Tribunal: TJBA
Processo: 0000419-38.2011.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0000419-38.2011.8.05.0125 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEBI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, CPC/15. INEXISTÊNCIA DE PONTO VICIADO. ABORDAGEM DO CONTEÚDO NO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO DE LEI SUPOSTAMENTE VIOLADO. DESNECESSIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. - As alegadas omissões supostamente existentes no acórdão vergastado, em verdade, inexistem. A todo tempo o Embargante busca rediscutir o mérito da demanda, fazendo ressurgir as mesmas questões sustentadas na inicial recursal, na tentativa de camuflar a análise meritória em um dos vícios passíveis de embargos de declaração. - A imputação feita pelo ora embargante carece de qualquer fundamento jurídico, pois o vício da decisão apontado inexiste. O inconformismo do recorrente visa, tão-só, a reexaminar pontos já decididos. - Embargos não acolhidos. - Acórdão mantido intacto A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000419-38.2011.8.05.0125, de Eunápolis, tendo como Embargante o CLARO S.A., e, como Embargada, MUNICÍPIO DE ITAPEBI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, e o fazem pelas razões seguintes.